Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-90.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-90.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NALIA MATIAS FAGUNDES - CPF: 531.518.791-87 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – TESE DE DEMORA DE MAIS DE 48 HORAS PARA RELIGAÇÃO – INDICAÇÃO DE INÚMEROS PROTOCOLOS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÕES – NEGATIVA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS – INDICAÇÃO DE DATAS E INÚMEROS PROTOCOLOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERRUPÇÃO COMPROVADA POR PROTOCOLOS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 135 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo várias interrupções no fornecimento do serviço de energia elétrica, que perdurou por mais de 135 horas, conforme os protocolos informados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e os protocolos informados, o que não ocorreu.

As interrupções do serviço de energia elétrica, serviço essencial, sem fator que o justifique, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e da interrupção do serviço essencial por mais de 48 horas, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve registro de interrupção do serviço para a UC da parte promovente.

Alegou que não há no sistema operacional da Energisa qualquer informação de corte ou falta de energia para o dia mencionado, de maneira que as alegações constantes da inicial não passaram de meras falácias, sem comprovação fática.

Sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é abusivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços consistente na interrupção no fornecimento do serviço nos dias 18/01/2023 à 19/01/2023 – 24 horas; 26/01/2023 à 28/01/2023 – 53 horas; 14/02/2023 à 15/02/2023 – 24 horas; 17/02/2023 à 18/02/2023 – 34 horas.

A parte promovida fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral e recorre com o argumento de negativa do fato, pois sustenta que não houve interrupção registrada para a UC da parte promovente.

Razão não lhe assiste, uma vez que, conforme a inicial, houve indicação das datas, horários e inúmeros protocolos que sequer foram impugnados, conforme protocolos

nos

93300595916, 9433312202, e 9372053320.

Com efeito, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 362, V da Resolução 1000 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, que perdurou por 135 horas, conforme os protocolos informados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e os protocolos informados, o que não ocorreu.

A interrupção do serviço de energia elétrica, serviço essencial, sem fator que o justifique e por mais de 135 horas, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente/reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023